Tribunal: STF
Processo: ARE 1419812
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por ANDRÉ S ORTIZ DE GODOY contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que condenou o réu a 24 (vinte e quatro) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa, calculado cada dia à base de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, pelos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e receptação, em concurso material (Vol. 127, fls. 126-128).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Vol. 127, fls. 2-3):



    “RECURSOS DAS DEFESAS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PROVA ILÍCITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NILIDADE DA SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DOS DIÁLOGOS TELEFÔNICOS INTERCEPTADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12.850/2013. PROVIMENTO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA-BASE PARA APLICAR A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS PARA O DELITO, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORAVELMENTE AVALIADA. 



    1. A apresentação tardia das razões do apelo ministerial configura mera irregularidade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Não se pode argumentar em nulidade decorrente de violação ao princípio da ampla defesa porque não oportunizada a celebração de acordo de colaboração premiada. A colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850/2013 não constitui um direito subjetivo do colaborador, porquanto apenas será celebrada se cumpridos todos os requisitos estipulados pela Lei, e se, após análise de conveniência e oportunidade da obtenção de novas informações pelo órgão investigador (eficácia objetiva da colaboração premiada), houver a conclusão de que as informações colhidas poderão ser úteis. Por consubstanciar negócio jurídico processual pressupõe voluntariedade de ambas as partes celebrantes, isto é, deve estar presente também a voluntariedade ministerial. 



    3. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o AI-QO-RG 791.292, assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    4. A ação controlada prevista no § 1º do artigo 8º da Lei nº 12.850/2013 não necessita de autorização judicial. A comunicação prévia ao Poder Judiciário visa a proteger o trabalho investigativo de forma a afastar eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte de agente público, o qual responderá por eventuais abusos que venha a cometer. Na espécie, as diligências investigatórias empreendidas pela polícia tiveram por base informações prestadas por denunciantes que conheciam os autores e suas práticas criminosas, e restaram confirmadas ao longo das investigações. 



    5. A juntada de documentos no curso da audiência é uma prática comum e encontra-se amparada pelas disposições do artigo 231 do Código de Processo Penal. Além disso, em sede de alegações finais a Defesa teve nova oportunidade de se manifestar acerca do documento juntado, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à parte. 



    6. A decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte em face do princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563, CPP (Jurisprudência em Teses 69, STJ), incumbindo o ônus da demonstração a quem alega. Em sede de direito processual penal, a alegação de prejuízo, necessariamente, deverá estar plasmada em violação aos princípios do devido processo legal, como o contraditório e a ampla defesa, porque têm as partes direito à prestação jurisdicional e não a um determinado resultado por elas perseguido. 



    7. Certas a materialidade e a responsabilidade dos apelantes, fartamente demonstradas nos autos a conduta dos réus, aclarado o modus operandi adotado e a distribuição de tarefas entre os envolvidos. 



    8. Distintos os objetos jurídicos tutelados no delito de organização criminosa, que protege a paz pública, e no crime de obstrução da justiça, que protege a administração da justiça, a demonstrar a autonomia e a relevância de cada uma das infrações penais. 



    9. Nada há que alterar na desfavorável avaliação das moduladoras, observadas as peculiaridades do caso concreto e as subjetivas do agente. 



    10. O aumento para cada circunstância judicial negativa deverá usualmente observar 1/8 (um oitavo) da pena média, isto é, a diferença entre as penas máxima e a mínima cominadas em abstrato para o delito. 



    11. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÕES DO MP E DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDAS”.



     



    No Recurso Extraordinário (Vol. 143), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a repercussão geral e o prequestionamento da matéria. No mais, afirma que o acórdão recorrido contrariou o art. 5º, LV, da CF/1988 (princípio da ampla defesa), pois houve o “cerceamento de defesa ao negar ao Recorrente o direito de concluir a delação premiada a ele oferecida, sem oferecer qualquer fundamentação para tanto” (Vol. 143, fl. 4).



    Traz, para tanto, o seguinte contexto fático (Vol. 143, fl. 6):



    “Ocorre que foi oferecido ao Recorrente o benefício da delação premiada. Inclusive, o delegado Éric, ouvido como testemunha de acusação, solicitou que o advogado do Recorrente comparecesse ao Distrito Federal para formalizar o acordo. 



    Dado o interesse do recorrente em colaborar com as investigações, seu advogado (que este subscreve) efetuou a compra de passagens de avião saindo de Campinas-SP, com destino a Brasília, com retorno para o mesmo dia (fotografias dos bilhetes em anexo). 



    Ocorre que o delegado não esperou pelo advogado do Recorrente, impedindo que Andres fosse beneficiado com qualquer acordo neste sentido. 



    Ressalta-se que o Recorrente trabalha há anos no setor de comercialização de peças de automóveis, tendo, inclusive, autorização do Detran-SP para tanto. 



    Com isto, o Recorrente mantêm contato com diversos leiloeiros, mecânicos e outros revendedores de peças, o que certamente possibilita acesso a informações valiosas para a investigação, que se mantêm. 



    Ademais, a condenação não impede a posterior delação premiada, nos termos do art. 4º, §5º, da Lei de Organização Criminosas”.



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF, pois “o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado” (Vol. 165, fl. 4).



    No Agravo (Vol. 178), o recorrente afirma que houve o prequestionamento da matéria.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 143, fl. 4):



    “1.6. Da repercussão geral 



    Além disso, a hipótese em apreço tem enquadramento objetivo à Repercussão Geral prevista no Art. 1.035, §3º, inc. I do CPC/15, posto que contrariou o disposto no art. 5º, LV, da CF/88, com o cerceamento de defesa ao negar ao Recorrente o direito de concluir a delação premiada a ele oferecida, sem oferecer qualquer fundamentação para tanto. Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 102, §3º da Constituição Federal e artigo 1.035 do Código de Processo Civil, cabível o presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Veja-se o seguinte trecho destacado do acórdão recorrido na parte em que soluciona a controvérsia (Vol. 127, fl. 8):



    “2 - Não se pode argumentar, outrossim, em nulidade decorrente de violação ao princípio da ampla defesa porque não oportunizada a celebração de acordo de colaboração premiada com o apelante Andres Ortiz de Godoy. 



    Em primeiro lugar, ressalto que o magistrado sentenciante consignou não haver nos autos “indícios de que o acusado tenha oficializado pedido de colaboração premiada, seja perante a autoridade policial, seja perante o titular da ação penal” (ID 24181997 pág. 10). De outra parte, cabe lembrar que a colaboração premiada prevista na Lei nº 12.850/2013 não constitui um direito subjetivo do colaborador, porquanto apenas será celebrada se cumpridos todos os requisitos estipulados pela Lei, e se, após análise de conveniência e oportunidade da obtenção de novas informações pelo órgão investigador (eficácia objetiva da colaboração premiada), houver a conclusão de que as informações colhidas poderão ser úteis. Por consubstanciar negócio jurídico processual pressupõe voluntariedade de ambas as partes celebrantes, isto é, deve estar presente também a voluntariedade ministerial”.



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário determinar a celebração de acordo de colaboração premiada, haja vista tratar-se de negócio jurídico processual voluntário. Nesse sentido, veja-se precedente do Plenário desta SUPREMA CORTE:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PROCESSO PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. REDUÇÃO DE PENA EM RAZÃO DA CLÁUSULA DE DESEMPENHO. VOLUNTARIEDADE. INDISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERMO ADITIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA UNIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que o acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual, de modo que seu aperfeiçoamento pressupõe voluntariedade e ajuste de vontades das partes celebrantes.



    2. Inexistente prévia obrigação legal ou contratual, não cabe ao Poder Judiciário determinar a celebração de ato negocial por quaisquer das partes, voluntário por essência.



    3. Considerando o caráter acessório de eventual adição ou modificação de cláusula integrante de acordo de colaboração premiada, compete ao Juízo da homologação referendar as alterações ajustadas de forma voluntária entre as partes. À míngua de repactuação, é inexigível a pretendida redução de pena.



    4. Tendo a delegação de atos o objetivo de racionalizar as forças de trabalho, essa providência não tem o condão de vincular ou subtrair a atribuição originária do Procurador-Geral da República, em face das razões que justificaram a homologação do acordo e de seu termo aditivo nesta Suprema Corte.



    5. No caso concreto, ao rejeitar o benefício de redução de pena, a Procuradoria-Geral da República oficiou motivadamente e explicitou as razões de discordância com o parecer opinativo da Procuradoria da República no Paraná, proferido nos autos da execução, do qual não decorre direito subjetivo em favor do colaborador, tampouco configura a alegada violação ao princípio da unidade do órgão.



    6. Agravo regimental desprovido” (Pet 5245 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 22/11/2022).



    Se não bastasse, (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Lei nº 12.850/2013), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente